Tribunal: TJBA
Processo: 8001057-54.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001057-54.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILDA MARIA CABRAL DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

ACORDÃO

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Recursos de apelação simultâneos. Plano de saúde individual. Contrato firmado antes da Lei nº 9.656/98 (não adaptado). Reajuste anual. Validade atrelada ao Termo de Compromisso com a ANS. Reajuste por faixa etária após 60 anos. Estatuto do Idoso. Abusividade configurada. Restituição na forma simples. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas de forma simultânea por beneficiária e operadora de contrato de plano de saúde individual, com o objetivo de revisar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais. A beneficiária pleiteia a adequação dos reajustes anuais aplicados ao contrato aos limites estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais. A operadora, por sua vez, defende a legalidade dos reajustes por mudança de faixa etária aplicados após a consumidora atingir 60 (sessenta) anos de idade, bem como suscita a incidência da prescrição trienal, insurgindo-se contra a condenação de restituição dos valores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (a) a prescrição aplicável ao pleito de repetição de indébito relativo aos reajustes de plano de saúde; (b) a legalidade e razoabilidade dos reajustes anuais aplicados a contrato de plano de saúde individual antigo e não adaptado, especificamente quanto à vinculação aos Termos de Compromisso da ANS; e (c) a validade dos reajustes por mudança de faixa etária aplicados à usuária maior de 60 (sessenta) anos, à luz das disposições do Estatuto do Idoso e da jurisprudência consolidada no Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Preliminarmente, impõe-se o reconhecimento da prescrição trienal para o pleito de repetição do indébito. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 610, a pretensão de restituição de valores pagos a maior, em virtude de cláusula de reajuste declarada abusiva em contrato de plano de saúde, submete-se ao prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

4. Os planos de saúde de categoria "antiga" e não adaptados à Lei nº 9.656/98 sujeitam-se a regime próprio de reajuste anual. Nos termos das Resoluções Normativas da ANS, a estipulação dos índices anuais deve observar o Termo de Compromisso pactuado entre a operadora e o ente regulador. Não restando comprovado que a operadora extrapolou os limites desse acordo técnico, não há que se falar em vinculação impositiva aos índices fixados pela ANS para os planos individuais novos, resguardando-se a legalidade da cobrança.

5. A aplicação de reajuste por faixa etária a consumidor que já atingiu a idade de 60 (sessenta) anos, ainda que o contrato tenha sido celebrado em momento anterior à vigência do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), configura conduta abusiva, violando a boa-fé objetiva e o princípio da solidariedade intergeracional. Em consonância com o Tema 952 do STJ, os reajustes etários não podem traduzir percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem a pessoa idosa, justificando-se a nulidade das referidas cobranças impostas nos patamares de 36,68% e 39,19%.

6. Constatada a abusividade dos reajustes etários aplicados e ausente a comprovação de má-fé por parte da operadora de saúde, a repetição do indébito deve ser realizada de forma simples, observando-se a limitação ao triênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

7. A jurisprudência da Corte local tem reconhecido, de maneira uníssona, a abusividade de reajustes por mudança de faixa etária que operem em percentuais desarrazoados contra consumidores idosos em planos não adaptados, determinando a restituição simples dos valores vertidos a maior, bem como reafirmado a regularidade dos reajustes anuais quando amparados em autorizações ou termos da ANS inerentes à especificidade da carteira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº 8001057-54.2024.8.05.0229
, em que figuram como apelantes simultâneos
NILDA MARIA CABRAL DA SILVA
e
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e como apeladas as mesmas partes.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.